Tribunal: TJES
Processo: 5000202-84.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO VARGAS CARDOSO
Órgão julgador: THIAGO VARGAS CARDOSO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2020-07-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000202-84.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE LUIZ ALVARIL
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A
):THIAGO VARGAS CARDOSO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Apresento parcial divergência, posto que concordo que não há no caso dano moral.

Contudo, em relação a devolução em dobro dos valores tidos como abusivos, entendo de forma diametralmente oposta, posto que há má-fé da instituição financeira na inclusão das referidas tarifas.

O contrato discutido nos autos é de adesão, ou seja, não permite ao consumidor discutir eventuais abusividades, sendo verdadeira má-fé a inclusão pelo agente financeiro de tarifas abusivas, posto que visa ao lucro.

Por tais razões, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para determinar a devolução em dobro das tarifas reconhecidas como abusivas pelo juízo de piso. Sem custas ou honorários, face ao resultado do julgamento.

É como voto.
VOTO VENCEDOR
RECTE.: JOSE LUIZ ALVARIL

RECDO.:BANCO PAN S.A

RELATOR: THIAGO VARGAS CARDOSO

JUIZ SENTENCIANTE: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

EMENTA

EMENTA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REVISIONAL DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE TARIFAS ABUSIVAS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. LIMITES OBJETIVOS DA DEMANDA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da Autora

Trata-se de recurso inominado interposto nos autos de ação na qual o Requerente aduziu que firmou contrato de financiamento com a parte ré, destacando que, em razão da adesão do negócio, foi lhe cobrado, de forma abusiva, Tarifa de Cadastro, no valor de R$ 612,00 (seiscentos e doze reais); e Registro de Contrato, no valor de R$ 276,17 (duzentos e setenta e seis reais e dezessete centavos); Nestes termos, postulou: 1) a declaração de nulidade das mencionadas cláusulas; 2) a condenação da requerida na restituição das quantias destacadas; 3) a condenação da requerida em indenização por danos morais.

Em sede recursal (id 182951) reforça os argumentos da exordial e requer devolução de valores supostamente pagos a título de seguro.

Tese da Ré

Contrarrazões apresentada no id 182956 pugnando pela manutenção da r. sentença.

Sentença

A sentença proferida em primeiro grau pelo brilhante Magistrado dispôs que “Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais, para (1) CONDENAR o requerido BANCO PAN S.A. a restituir ao requerente JOSE LUIZ ALVARIL, de forma simples, o valor de R$ 278,67 (duzentos e setenta e oito reais e sessenta e sete centavos), referente à diferença entre a prática de mercado e a Tarifa de Cadastro cobrada. Em relação à restituição da tarifa apontada, aplica-se até a citação tão somente a correção monetária, a ser calculada segundo o IPCA-E. Após o ato citatório, incidirá apenas a taxa SELIC, que já incorpora correção monetária e juros legais, na forma do art. 406, do Código Civil (STF, RE 870947, Min. Luiz Fux). (2) DECLARAR improcedente o pleito relativo à devolução das demais tarifas, bem como a compensação por dano moral”

Fundamentação

Inicialmente, conheço do recurso posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o no efeito devolutivo, apenas.

A questão em análise exsurge de relação de consumo, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo o recorrente o consumidor e o recorrido o fornecedor.

Mostra-se necessário, antes de adentrar no mérito da causa, delimitá-lo, isso porque o autor ajuizou a demanda requerendo restituição por duas tarifas que julgou indevidamente pagas, Tarifa de Cadastro e de Registro do contrato, nada requerendo quanto à cobrança por seguro.

Em sua peça recursal, outrossim, expressamente diz que deve ser restituído o valor pago a título de seguro. Pois bem, o autor tem o ônus de delimitar o objeto da demanda em sua inicial e, portanto, delimitar sobre quais elementos recairá o véu da coisa julgada. No caso dos autos, o autor tenta aditar seu pedido em momento inoportuno, em grau recursal e de forma sutil, o que demonstra clara inobservância de seu dever de boa-fé no processo.

Feito tal apontamento, importa dizer que o STJ já se debruçou algumas vezes sobre a validade da cobrança das diversas tarifas comumente cobradas em contratos como o dos autos, gerando o julgamento dos temas 618, 619, 620, 621, 958 e 972, em que delimitaram várias teses sobre o assunto.

No presente, a controvérsia cinge-se em torno das tarifas de cadastro e de registro do contrato, julgadas nos temas 620 e 958, cujos entendimentos do Tribunal seguem:

“Tema 958:

[...] 2.3 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Tema 620:

Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”

Portanto, válidas as cobranças, ressalvada apenas a onerosidade excessiva, reconhecida pelo Juízo singular com relação à tarifa de cadastro.

Com relação aos danos morais, não vislumbro lesão a esfera pessoal do autor, mas tão somente aborrecimento por pagamento de valores que entende indevidos.

Vale lembrar que não se trata de dano moral in re ipsa, ou seja, é necessária a comprovação do dano extrapatrimonial para sua caracterização.

Inclusive, com relação aos danos morais, a Turma de Uniformização de Jurisprudência do Colegiado Recursal do TJES, por força do julgamento do procedimento 009/2013, sedimentou o entendimento de não restar caracterizado o dano moral em hipóteses de mera discussão acerca de cláusulas contratuais, se amoldando perfeitamente ao caso em apreço.

A partir de tal paradigma, a 5ª TR-ES (Turma Norte), igualmente sedimentou entendimento no sentido de que não havendo outros fatores externos que possam levar ao reconhecimento dos danos morais, a mera discussão de cláusulas contratuais não é capaz de caracterizar fato passível de indenização extrapatrimonial:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM REPARAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, LEVANDO EM CONTA A TARIFA MÉDIA DE MERCADO APURADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL PARA CONTRATOS DA MESMA NATUREZA. TARIFA COBRADA NO CASO CONCRETO SUPERANDO EM MAIS DE 50%(CINQUENTA POR CENTO) O PATAMAR MÉDIO APURADO PELO BACEN. ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO, EM CONFORMIDADE COM O REsp º 1.251.331/RS e Recl nº 14696/RJ. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES CONFORME Recl nº 25.944/ES. DANO MORAL IMPROCEDENTE CONFORME PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO AOS COLEGIADO RECURSAL DO TJES Nº 009/2013. INEXISTÊNCIA DE OUTROS CONSTRANGIMENTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO ENSEJADORA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, SUSPENSA, CONTUDO, SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC. (RI nº 0036545-72.2016.8.08.0014,TR Norte-ES, Julgado em 10/12/2018).

Com relação às demais alegações, entendo que não possuem o condão de desconstituir a sentença guerreada.

Nesta esteira entendo que a “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Dispositivo

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO. Mantidos os termos da r. sentença. Condeno a recorrente ao pagamento de Custas Processuais e honorários advocatícios no patamar de 20% nos termos do art. 85, § 2º do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95, suspensas na forma da AJG.

THIAGO VARGAS CARDOSO

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.